Tribunal: TJSP
Processo: 0004108-19.2014.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004108-19.2014.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante PEDRO GOMES
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 163, § único, II, do CP, fixando a pena
do réu em 07 meses de detenção, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no
piso, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 10.737 2/6 EV
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443
Apelante: Pedro Gomes Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piedade
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Cássio Mahuad
VOTO no 10.737
INCÊNDIO. Necessidade de desclassificação para dano
qualificado pelo emprego de substância inflamável ou
explosiva. Insuficiência de prova sobre o dolo de atingir
a incolumidade pública. Laudo pericial que concluiu
que a conduta não apresentou perigo concreto para a
vida, integridade física ou patrimônio alheio. Apelo
parcialmente provido.
1) PEDRO GOMES RIBEIRO foi condenado, pela r.
sentença de fls. 276/281, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 250, § 1o, II, “a”, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
atipicidade dos fatos. Sustenta a defesa que o laudo pericial concluiu que do
incêndio não resultou perigo para a integridade física, vida ou patrimônio alheio.
Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas sobre a
autoria. Ainda em caráter subsidiário, requereu a desclassificação para o delito
de dano, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência. Por fim,
em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, requereu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 293/305).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 309/313), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento para a
redução da pena (fls. 326/331).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 15/04/2014, na Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 10.737 3/6 EV
de Piedade, PEDRO GOMES RIBEIRO causou incêndio, expondo a perigo a
vida, a integridade física e o patrimônio de M.B.D.
Primeiramente, não há dúvida de que o réu foi o autor
dos fatos narrados na denúncia.
Em que pese sua negativa (fls. 20 e DVD), a vítima
disse na fase administrativa que sua vizinha Flávia lhe informou que o réu
perguntou por ela, entrou na casa rapidamente e saiu dando gargalhadas. Logo
após, a fumaça começou a sair (fls. 09/10). Em sede administrativa e em Juízo,
Flávia confirmou que viu o réu entrando na casa da vítima com um cigarro na
mão e, logo após, observou a fumaça saindo pelo telhado e o réu fugindo (fls. 22
e DVD). A testemunha Lucas ajudou a apagar o fogo da casa da vítima (DVD).
Embora a ofendida tenha modificado sua versão em
Juízo, não acreditando que o réu tenha sido o autor do crime (DVD), tal conduta
foi explicada pelo medo que ela sentia do acusado, conforme declarações
perante o Ministério Público (fls. 238/239).
De qualquer maneira, a palavra da testemunha
presencial Flávia foi firme desde a fase inquisitiva, não havendo motivo para
desconsiderá-la.
Assim, resta a análise da tipicidade da conduta e do
dolo do agente.
O crime de incêndio é de perigo concreto (cf. NUCCI,
Guilherme, CPP Comentado, 14a ed., p. 1136), que traz como objetividade
jurídica a incolumidade pública, ou seja, nas palavras de Luiz Regis Prado: “a
segurança de todos os membros da sociedade, que tem sua vida, integridade pessoal e
patrimonial sujeitos a acentuada probabilidade de lesão” (Curso de Direito Pena
Brasileiro, 3a ed., p. 571).
De outro lado, é sabido que, a teor do art. 173 do CPP:
“no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o
perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do
dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”
Com efeito, de acordo com as conclusões do laudo
pericial de fls. 11/14 e pela prova oral, não é possível verificar a ocorrência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 10.737 4/6 EV
delito de incêndio, mas sim de dano qualificado pelo emprego de substância
inflamável ou explosiva (art. 163, § único, II, do CP).
Segundo a perícia: “foram ainda observados danos
relacionáveis com ação de fogo na região posterior esquerda do dormitório frontal, em
um sofá e roupas”. Em resposta aos quesitos, o perito concluiu que houve
princípio de incêndio, tendo o fogo ficado restrito à região posterior esquerda
do dormitório frontal, não havendo perigo para a integridade física, para a
vida e para o patrimônio alheio.
Com o devido respeito, não prospera a argumentação
do Magistrado no sentido de que esta conclusão foi mero erro material do laudo.
Pelo contrário, a conclusão é compatível com a fotografia que demonstrou a
extensão do dano, restrito a uma parte de um dos dormitórios.
Também, há dúvida sobre o dolo do réu em causar
incêndio ou apenas danificar o patrimônio da vítima. A testemunha Flávia afirmou
que o réu ingressou na residência da vítima apenas com um cigarro na mão, o
que não demonstra intenção de causar um incêndio, colocando em risco a
incolumidade pública. A conclusão mais condizente com o contexto é que o
acusado queria apenas prejudicar a vítima porque não aceitava a separação (fls.
238).
Como já decidiu este E. Tribunal:
“O crime de incêndio previsto no artigo 250 do CP exige
como condição indeclinável que haja perigo concreto, não presumido, para um número
indeterminado de pessoas ou bens, não se configurando, portanto, se o agente ateia fogo
em cômodo de imóvel e em peças de vestimenta, sem que o fogo defina perigo real às
residências próximas” (Apelação Criminal no 1500083-51.2019.8.26.0591, Rel. Des.
Newton Neves, 16a Câmara Criminal, j. 14/10/2019, V.U.).
“Como é cediço, não é o incêndio em si que caracteriza o
crime, mas sim a possibilidade de sua propagação e de atingir um número indeterminado
de pessoas. Não é qualquer combustão, portanto, que configura tal delito. Entretanto, no
caso dos autos, não foi o que ocorreu. Embora o imóvel pertencente às vítimas esteja
localizado em área urbana, circundado por outras residências, não se extrai dos autos a
possibilidade de que o fogo poderia ter se alastrado aos demais imóveis. Como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 10.737 5/6 EV
ressaltado pelo douto Procurador de Justiça oficiante nos autos, o crime de incêndio se
caracteriza quando é provocado com a livre consciência de expor a perigo a vida, a
integridade física ou o patrimônio de outrem. O tipo é de perigo comum e exige-se tal
condição para configuração do crime. O Código Penal condiciona o crime de incêndio a
perigo concreto ou efetivo para número indeterminado de pessoas ou bens e deve haver a
potencialidade de expansão do dano a outras coisas e a pessoas indeterminadas”
(Apelação Criminal no 0004854-81.2015.8.26.0270, Rel. Des. Osni Pereira, 16a
Câmara Criminal, j. 16/09/2019, V.U.).
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta,
mas sim desclassificação dos fatos para o crime de dano qualificado pelo
emprego de substância inflamável ou explosiva (art. 163, § único, II, do CP),
conduta suficientemente descrita na denúncia, a qual menciona que o réu “ateou
fogo no interior de um dos cômodos” da residência da vítima e “foram observados
danos relacionáveis com ação de fogo na região posterior esquerda do dormitório
frontal”.
Não se operou a decadência porque este crime é de
ação penal pública, uma vez que o art. 167 do CP prevê que apenas o dano
simples e o qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a
vítima são de ação penal privada.
A pena-base deve ser dosada no mínimo legal.
Na segunda etapa, presente a agravante do art. 61, II,
“f”, do CP, o aumento deve se dar em 1/6, totalizando a pena de 07 meses de
detenção, mais 11 dias-multa, no piso.
Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes
(fls. 133), de rigor a fixação de regime aberto e substituição da privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 163, § único, II, do CP,
fixando a pena do réu em 07 meses de detenção, em regime aberto, mais
pagamento de 11 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004108-19.2014.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 10.737 6/6 EV
prestação de serviços à comunidade.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator